Tribunal: TJBA
Processo: 8042511-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042511-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: JOSENICE SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
FERNANDA DE CASSIA BONFIM AZEVEDO, JAMILE CARDOSO RAMOS, YOLLE SOUZA SANTOS E SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. PERÍODO DE CARÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PLANTÃO JUDICIÁRIO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. ANTIBIOTICOTERAPIA ENDOVENOSA E EXAMES COMPLEMENTARES. QUADRO DE INFECÇÃO DECORRENTE DE MORDEDURA ANIMAL. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA CONFIGURADA. MITIGAÇÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA. ART. 12, V, “C”, DA LEI Nº 9.656/98. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. MULTA COMINATÓRIA PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de plantão judiciário, deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio integral de internação hospitalar da beneficiária, com tratamento por antibiótico venoso e realização de exames prescritos pelo médico assistente.

2. A agravante sustenta a inaplicabilidade da cobertura em razão do não cumprimento do prazo de carência contratual para internação hospitalar, afirmando inexistir situação de urgência ou emergência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Definir se o quadro clínico apresentado pela beneficiária configura situação de urgência apta a afastar a incidência do prazo de carência contratual, nos termos da Lei nº 9.656/98.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A saúde constitui direito social fundamental, devendo a interpretação dos contratos de plano de saúde observar os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato.

5. A cláusula de carência, embora válida em regra, deve ser mitigada nas hipóteses de urgência ou emergência, quando a negativa de cobertura compromete a própria finalidade do contrato.

6. A documentação médica evidencia quadro infeccioso grave decorrente de mordedura animal, com progressão de edema, dor e sinais inflamatórios, demandando internação hospitalar para antibioticoterapia endovenosa e exames complementares, caracterizando situação de urgência médica.

7. Nos termos do art. 12, V, “c”, da Lei nº 9.656/98, o prazo máximo de carência para atendimentos de urgência e emergência é de vinte e quatro horas, inaplicável, portanto, a exigência de carência de 180 dias.

8. A alegação de estabilidade clínica não afasta a urgência do caso, sobretudo diante da indicação expressa de internação pela equipe médica responsável.

9. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, correta a concessão da tutela de urgência pelo juízo de origem.

10. Mantida a decisão agravada, resta prejudicado o agravo interno interposto contra o indeferimento do efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “É legítima a mitigação do prazo de carência previsto em contrato de plano de saúde quando demonstrada situação de urgência médica, nos termos do art. 12, V, ‘c’, da Lei nº 9.656/98, devendo prevalecer o direito fundamental à saúde e à vida sobre limitações contratuais.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8042511-85.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e como Agravada
JOSENICE SILVA SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .